Tribunal: STF
Processo: ARE 1507930
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS MUNICIPAIS. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU ADOÇÃO DE MEDIDAS PONTUAIS E ESPECÍFICAS, SEM DEIXAR MARGEM DE ESCOLHA AO ENTE PÚBLICO. OFENSA À RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. O acórdão recorrido condenou o MUNICÍPIO DE JARU/RO para que realize, no prazo de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, as seguintes medidas: a) implementar destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos provenientes do município de Jaru e região; b) cessar o despejo irregular de resíduos sólidos no atual “Lixão Municipal”, encerrando-se por completo a atividade poluidora naquele local; c) realizar a limpeza total da área do atual “Lixão Municipal” e apresentar Plano de Recuperação de Área Degradada do “Lixão Municipal” e, via de consequência, executar as etapas para a completa recuperação do local.



    2. Ao assim decidir, as instâncias de origem desrespeitaram a jurisprudência desta CORTE, consolidada no julgamento do RE 684.612-RG (Tema 698, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 7/8/2023), cujas teses fixadas foram as seguintes: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).



    3. O Tribunal de origem determinou medidas pontuais para implementar a destinação ambiental adequada dos resíduos sólidos provenientes da municipalidade local e região. Assim, acabou por violar o item 2 da tese fixada no Tema 698 da repercussão geral, pois determinou adoção de medidas pontuais e específicas, sem deixar margem de escolha ao ente público, adentrando indevidamente no mérito administrativo.



    4. Na forma como decidida a questão, o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.